Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-04206
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Alexsandro Broedel Lopes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/4206
Acusado: Credit Suisse Securities (USA) LLC
Ementa: Eventual irregularidade na negociação com units da Terna Participações S/A, em suposta infração ao art. 13
da Instrução CVM no 358/02. Absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos, por unanimidade de votos, decidiu absolver o Credit Suisse Securities (USA) LLC da acusação formulada
de suposta infração ao art.13 da Instrução CVM no 358/02, por não ter restado provada efetiva violação do disposto no
art. 13 e parágrafos da Instrução CVM no 358/02.
Proferiu defesa oral o advogado Luis Antonio de Sampaio Campos, representante do Credit Suisse Securities (USA)
LLC.
Presente a Procuradora Federal Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Alexsandro Broedel Lopes, relator, Luciana Pires Dias, Otavio
Yazbek e a Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador no RJ2010/4206
Acusado: Credit Suisse Securities (USA) LLC
Assunto: Apurar eventual irregularidade na negociação com units da Terna Participações S.A., em suposta infração
ao artigo 13 da Instrução CVM no 358/02
Diretor-Relator: Alexsandro Broedel Lopes
R e l a t ó r i o
1. No relatório de análise GMA-1/no 37/09, de 04/12/09, preparado pela Gerência de Acompanhamento de
Mercado 1 ("GMA1") para o Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/13459, apurou-se que o
Credit Suisse Securities (USA) LLC ("Credit Suisse USA") prestou consultoria à Terna Participações S.A
("Terna"), inclusive com a elaboração de uma fairness opinion, com relação à operação societária de venda do
controle da Terna.
2. Considerando, ainda, que a operação de venda de controle da Terna foi divulgada em fato relevante de
23/04/09 e que o Credit Suisse USA negociou units de emissão da Terna no dia anterior, em 22/04/09, o
relatório da GMA1 vislumbrou possível infração ao disposto no art.13 da Instrução CVM no 358/02, pois a
referida negociação teria ocorrido em período de vedação (fls. 21 e 22).
3. Ainda que não tenha verificado "indícios significativos de insider trading" nos negócios realizados, em vista do
"volume relativamente pequeno" envolvido, a GMA1 sugeriu que a Superintendência de Relações com
Empresas ("SEP") averiguasse a atuação do Credit Suisse USA "pelo fato de a instituição ter participado
diretamente nas negociações que culminaram na venda do controle da Terna Participações" (fls. 06).
4. Instado a apresentar manifestação prévia, o Credit Suisse USA informou que:
a. Foi o Credit Suisse (Europe) Limited , com sede em Londres, que foi contratado pela Terna para a
emissão de uma fairness opinion, e não o Credit Suisse USA;
b. Alguns funcionários de investment banking do Credit Suisse USA "foram envolvidos em discussões a
respeito da transação pretendida" pela Terna;
1/7

c. No dia 22/04/09, um cliente do departamento de corretagem do Credit Suisse USA havia colocado um
lote de 35.500 units da Terna para venda na Bolsa de São Paulo, sendo que restavam 2.800 "para que a
ordem fosse fechada. Por razões comerciais, devido ao seu relacionamento com o cliente, o Credit
Suisse USA decidiu adquirir as referidas units, de forma a propiciar liquidez a seu cliente e o fechamento
da ordem. As units adquiridas foram revendidas a preços de mercado no mesmo dia, sendo que o
Credit Suisse USA sofreu pequeno prejuízo com a operação."
5. Em 14/04/10, a SEP preparou Termo de Acusação, em face do Credit Suisse USA, sob os seguintes
fundamentos:
a. Segundo o art.13 da Instrução CVM no 358/02, é vedada a negociação com ações de emissão da
companhia por quem tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que
se trata de informação ainda não divulgada ao mercado. E, de acordo com o parágrafo 1o do artigo 13
citado, essa mesma vedação aplica-se àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de
confiança com a companhia;
b. A despeito dos argumentos apresentados pelo Credit Suisse USA, não há na legislação e/ou
regulamentação vigentes nenhum dispositivo que dispense o cumprimento do referido art.13, parágrafo
1o, da Instrução CVM no 358/02. Assim, o Credit Suisse USA teria descumprido o referido dispositivo, ao
negociar com as units da Terna em 22/04/09, antes da divulgação do fato relevante de 23/04/09, que
anunciou a operação societária na Terna para qual o Credit Suisse USA teria prestado serviços de
consultoria;
c. O volume envolvido na operação realizada "corresponde a cerca de R$ 80.696,00".
6. Em 09/08/10, o Credit Suisse USA apresentou sua defesa, sob os seguintes fundamentos, resumidamente:
a. A SEP não provou que o acusado teve acesso à informação privilegiada, já que "não foram realizadas
investigações para averiguar quais informações os funcionários do Credit Suisse USA tiveram acesso
ao participar da elaboração da fairness opinion da Terna, para quem eventualmente tê-las-iam
transmitido, quem teria transmitido a ordem de negociação e, mais importante ainda, se quem
efetivamente tomou a decisão da negociação de units da Terna possuía informação privilegiada". Os
funcionários do Credit Suisse USA, que foram emprestados do seu departamento de investment
banking para auxiliar o Credit Suisse Europe na elaboração da fairness opinion, não foram responsáveis
pelos negócios com as units da Terna, tampouco participavam da área responsável pela decisão desses
negócios – essa decisão teria sido tomada pela mesa de corretagem do Credit Suisse USA;
b. No caso, não foi realizado nenhum processo investigatório, de forma que a acusação pautou-se apenas
em suposições. Fez-se uma suposição não autorizada de que dois funcionários emprestados pelo Credit
Suisse USA teriam tido acesso à informação privilegiada e a transmitido aos responsáveis pelas
operações. Na verdade, haveria contraindícios de que a operação foi realizada irregularmente: (i) os
funcionários que tiveram acesso à suposta informação privilegiada não fazem parte da área do Credit
Suisse USA que autorizou a negociação com as units da Terna; (ii) a negociação foi realizada para dar
liquidez a um cliente, motivo que não se relaciona com a suposta detenção de informação privilegiada;
(iii) a negociação resultou prejuízo ao acusado; (iv) a própria acusação reconhece que a negociação não
tinha a finalidade de obtenção de vantagem indevida;
c. O disposto no artigo 13, parágrafo 1o, da Instrução CVM no 358/02 depende da verificação da
culpabilidade do agente, não se tratando de uma vedação absoluta, que não admite exceção ou prova
em contrário. Assim, mesmo não constando de forma expressa na norma a necessidade de verificação
da intenção do agente, ela não pode ser desconsiderada, pois sua análise é inerente a todo ilícito
administrativo. É preciso avaliar se a operação se reveste de fundamentação econômica ou outra
motivação forte que, ao final, elida a infração prevista;
d. Deve-se, ainda, verificar se houve finalidade de obter vantagem com a utilização da informação
privilegiada, sendo este o elemento subjetivo do tipo previsto no art.13 da Instrução CVM no 358/02.
Assim, quando não há finalidade de auferir vantagem com a negociação, a conduta não é irregular;
e. Interpretar o dispositivo em questão de maneira diferente seria admitir que a função normativa da CVM
teria sido conduzida de forma irregular, ao editar a Instrução CVM no 358/02, pois ter-se-ia excluído a
"finalidade de auferir vantagem" contida como elemento do tipo legal de insider trading, expressamente
previsto no art.155, parágrafo 4o, da Lei no 6.404/76;
2/7

f. A conduta do Credit Suisse USA não se coaduna com a do comportamento que um insider teria se
detivesse a informação privilegiada, que, no caso, manteria os papeis em carteira até a concretização
do leilão de oferta pública. Ademais, o momento da negociação não foi definido pelo acusado, mas por
seu cliente;
g. De todo modo, independentemente de todos os argumentos anteriormente expostos, não há que se falar
em informação privilegiada, já que a informação tida por sigilosa já circulava no mercado com grau
mínimo de robustez. Houve vazamento da informação, pois o presidente da Terna S.P.A., em um
roadshow realizado sobre o plano de negócios de 2009-2013, tratou do assunto da potencial venda da
participação da Terna, sua controlada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS
7. Em 24/02/11, o Credit Suisse USA requereu a realização de diligências específicas no processo, nos termos
da Deliberação CVM no 538, para a obtenção de esclarecimentos acerca da origem e do teor da "denúncia
informal" mencionada no teor do relatório de análise GMA-1.
8. Em 26/04/11, o pedido de diligências foi indeferido, já que a citada "denúncia informal" não configura elemento
essencial para a defesa no processo. Considerou-se, ademais, que o fato que deu ensejo à acusação, a saber,
a negociação de units da Terna, em 22/04/09, é incontroverso, pois confirmado pelo acusado, em sua defesa.
9. Em 20/05/11, o Credit Suisse USA anexou aos autos, para conhecimento, o pedido realizado perante a
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários ("SMI"), no qual requereu acesso ao inteiro
teor da "denúncia informal", bem como às informações acerca de seu recebimento na CVM.
NOVOS DOCUMENTOS
10. A fim de comprovar as alegações de defesa, os acusados protocolaram, em 23/08/11, expediente confidencial,
contendo documentos que demonstrariam que as operações objeto deste processo foram realizadas com a
única finalidade de atender às demandas de um cliente.
É o relatório.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/4206
Acusado: Credit Suisse Securities (USA) LLC
Assunto: Apurar eventual irregularidade na negociação com units da Terna
Participações S.A., em suposta infração ao artigo 13 da Instrução CVM no
358/02
Diretor-Relator: Alexsandro Broedel Lopes
V o t o
01. Ao analisar a peça acusatória e a defesa, noto que a controvérsia central versa sobre a interpretação da norma
supostamente infringida, a saber, o art.13, da Instrução CVM no 358/02, que abaixo transcrevo:
"Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia ,
é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados , pela própria
companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho
de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados
por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na
companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação
relativa ao ato ou fato relevante.
§1o A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou
fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial
àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como
auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do
3/7

sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de
negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados." (grifou-se)
2. Conforme a acusação, não há nada que dispense o cumprimento do referido art.13 e seu parágrafo 1o, razão
pela qual seriam irrelevantes os motivos que levaram o Credit Suisse USA a negociar units da Terna no
período vedado.
3. Já para a defesa, a acusação, assim agindo, deixou de avaliar a "finalidade de auferir vantagem" com a
informação privilegiada, como sendo o elemento subjetivo da vedação prevista no art.13 da Instrução CVM no
358/02 – elemento este presente, expressamente, no art.155, parágrafo 4o, da Lei no 6.404/76, que trata de
insider trading, praticado por insider de mercado ou secundário.
4. Conforme a defesa, dispensar o elemento subjetivo "finalidade de auferir vantagem", na interpretação do art.13
citado, seria o mesmo que admitir que a CVM, ao editar a Instrução CVM no 358/02, teria extrapolado a sua
função normativa.
5. Buscando doutrina sobre o tema, Marcelo Fernandez Trindade, em artigo publicado recentemente, discorreu
justamente acerca dessa controvérsia na interpretação do art. 13 da Instrução CVM no 358/02, como se vê:
"a regulamentação da CVM, ciente da dificuldade de provar de maneira definitiva tal motivação de auferir
vantagem, inverteu o ônus da prova em certas situações de atuação de insiders primários ou equiparados,
através da criação de presunções. (...)
A CVM, na forma do art. 8o, I, da Lei 6.385/1976, tem o poder de ‘regulamentar (...) as matérias expressamente
previstas nesta lei e na Lei de Sociedade por Ações’, mas não tem o poder de proibir previamente negociações
que sejam inerentes a operações realizadas no mercado. E por isso mesmo não o fez, limitando-se,
corretamente, a estabelecer presunções iuris tantum, que comportam prova em contrário, e atingindo apenas
agentes que tenham induvidoso acesso à informação, com a ciência de seu caráter privilegiado – como são
chamados insiders primários e os demais agentes a ele equiparados"1.
6. Assim, para o autor, não houve ilegalidade ou extrapolação de limites por parte da CVM ao deixar de inserir o
elemento subjetivo "finalidade de auferir vantagem" na edição do art.13 da Instrução CVM no 358/02, ainda que
esse elemento esteja, expressamente, previsto no art.155 e parágrafos da Lei das S/A, ao dispor sobre insider
trading. A CVM poderia suprimir esse elemento subjetivo, com a inclusão, em sua norma, de uma presunção
relativa, com o objetivo precípuo de, no caso de insiders primários ou equiparados, mitigar o seu ônus
probatório.
7. Como se vê, o entendimento supra já seria bastante para rechaçar eventuais questionamentos acerca da
legalidade da vedação contida no art.13 da Instrução CVM no 358/02.
8. No entanto, vou mais além, pois entendo que se pode justificar a opção da CVM de não inserir o elemento
"finalidade de auferir vantagem", na edição do art.13 e parágrafos da Instrução CVM no 358/08, por uma leitura
muito mais simples, a saber: o referido art.13 não regulamenta o art.155 da Lei no 6.404/76, exclusivamente.
9. Com efeito, logo em seu preâmbulo, a referida Instrução CVM no 358/02 aponta que o seu fundamento legal
são os "artigos 4o e seus incisos, 8o, incisos I e III, 18, inciso II, letra ‘a’, e 22, § 1o, incisos I, V e VI, da Lei no
6.385, de 7 de dezembro de 1976, e no art. 157 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976".
10. Assim, conforme os dispositivos legais mencionados, a CVM deve exercer as suas atribuições para o fim de
"assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da bolsa e de balcão" e "proteger os titulares de
valores mobiliários e os investidores do mercado contra o uso de informação relevante não divulgada no
mercado de valores mobiliários", entre outras (artigo 4o e incisos, da Lei no 6.385/76). Disso decorre a total
competência da CVM para vedar determinadas operações no mercado, em determinadas condições, podendo,
para tanto, definir "as espécies de operação autorizadas na bolsa e no mercado de balcão; e métodos e
práticas que devem ser observados no mercado" (art.18, inciso II, alínea ‘a’, da Lei no 6.385/76).
11. E é exatamente esse o objetivo da Instrução CVM no 358/02: trata-se de norma que visa a manter a higidez e a
confiança do mercado, vedando a possibilidade de negócios por aqueles que detêm, antecipadamente,
informação relativa a ato ou fato relevante.
12. A meu ver, portanto, não há que se discutir acerca da legalidade da vedação contida no art.13 e parágrafos da
Instrução CVM no 358/02. Mas isso não significa que a acusação esteja desincumbida de, em cada caso,
comprovar o seu descumprimento, ainda que mediante a utilização de prova indiciária. A defesa, por sua vez,
4/7

sempre poderá apresentar todas as provas cabíveis para demonstrar que não houve o descumprimento da
norma. Isso é evidente, pois decorre dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que norteiam todo e
qualquer processo administrativo.
13. Tanto que o próprio art.13 da Instrução CVM no 358/02, em seus parágrafos 6o e 7o, dispõe sobre exceções à
vedação: (i) quando se tratar de negócios atrelados ao cumprimento de plano de outorga de opção de compra
de ações; e (ii) com relação a negócios realizados de acordo com política de negociação da companhia.
Nesses casos, ainda que a CVM apure, a priori, eventual infração ao disposto no caput do art.13, a defesa
facilmente demonstrará que as negociações não eram irregulares, trazendo aos autos o plano de opções ou a
política de negociação da companhia que, conforme o caso, facultam a negociação de ações no período
vedado.
14. Em suma, o art.13 e parágrafos da Instrução CVM no 358/02 tratam de legítima vedação normativa à
negociação de ações, por determinadas pessoas e em determinadas condições2.
15. Pois bem, analisando o caso concreto, verifico que a defesa não contesta que a negociação de units da Terna
ocorreu um dia antes da publicação de fato relevante, que divulgou informações sobre operação societária para
a qual funcionários do acusado teriam emitido uma fairness opinion. Trata-se, portanto, de fato incontroverso,
que indica aparente infração à norma apontada, razão pela qual rejeito, desde logo, os argumentos da defesa
no sentido de que a acusação não realizou processo investigatório e pautou-se apenas em suposições.
16. Ainda de acordo com a defesa, o Credit Suisse USA teria negociado units da Terna, durante o período vedado,
para "dar liquidez a um cliente, o qual necessitava de uma pequena quantidade de units para completar sua
transação".
17. Em continuidade, afirma a defesa que: "essa negociação ter ocorrido na véspera da divulgação do fato
relevante não passa de mera coincidência, e como tal deve ser aceita, sem conseqüências para o Defendente",
que não deve ser responsabilizado, "(...) seja porque o momento da negociação foi definido por uma
necessidade de um cliente; (...) seja porque a negociação não se coaduna com o comportamento de um insider
que detivesse informação privilegiada".
18. Conforme a defesa, portanto, o Credit Suisse USA não tinha a intenção de negociar as units da Terna e,
tampouco, de obter vantagem com essa negociação. O fez apenas para atender as necessidades de um
cliente.
19. Nesse sentido, ainda que inicialmente tenham sido trazidos só argumentos, desacompanhados de qualquer
prova, foi posteriormente protocolizado pela defesa um expediente confidencial que confirma, com suficientes
elementos objetivos, a verossimilhança das alegações trazidas acerca das operações realizadas para atender
às demandas do supracitado cliente.
20. A análise do expediente acima, em conjunto com alguns contra-indícios fáticos, opera a favor do acusado. De
fato, ao analisar os negócios realizados, chama a atenção, de pronto, o baixo volume operado – notadamente
se considerarmos o porte e a natureza da atividade desempenhada pelo acusado. Nota-se, ainda, que a
compra e venda das units da Terna foram realizadas no mesmo dia (day trade), tendo, ao final, acarretado
prejuízos para o acusado. E, principalmente, observo que tudo ocorreu antes da divulgação do fato relevante.
21. Entendo, assim, que os elementos probatórios acima são suficientes para, no caso concreto, desconstituir a
base da acusação formulada e concluir que não restou provada efetiva violação do disposto no art.13 e
parágrafos da Instrução CVM no 358/02 pelo acusado, razão pela qual voto pela sua absolvição.
É como voto.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
-------------------------
TRINDADE, Marcelo Fernandez. "Vedações à negociação de valores mobiliários por norma regulamentar:
interpretação e legalidade" in Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos. Coordenação de Marcelo
Vieira von Adamek. São Paulo: Malheiros, 2011, páginas 453 a 471.
5/7

2 Apenas para ilustrar o que foi aqui exposto, a CVM também impõe, por exemplo, vedação ao administrador de carteira para atuar como
contraparte nos negócios em carteiras que administre, conforme dispõe o artigo 16 da Instrução CVM no 306/99.
"Art. 16. É vedado ao administrador de carteira:
I - atuar como contraparte, direta ou indiretamente, em negócios com carteiras que administre, exceto nos seguintes casos:
a) quando se tratar de administração de carteiras individuais e houver autorização, prévia e por escrito, do respectivo titular; ou
b) quando, embora formalmente contratado como administrador de carteira, não detenha, comprovadamente, poder discricionário sobre a
mesma e não tenha conhecimento prévio da operação."
Como se vê, a CVM, também nesse caso, ao vedar os administradores de carteira negociem valores em determinadas condições, está
cumprindo com as suas atribuições e agindo dentro do âmbito da sua competência, ainda que não haja previsão expressa, na legislação
federal, para essa mesma vedação.
Declaração de voto da Diretora Luciana Pires Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/4206 realizada no dia 23 de agosto de 2011.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Luciana Pires Dias
DIRETORA
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/4206 realizada no dia 23 de agosto de 2011.
Senhora Presidente, o presente caso suscita algumas importantes questões acerca da estrutura das funções
do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002. Parece-me óbvio que também no §1o do referido dispositivo se está lidando
com uma vedação à negociação, aplicada aos chamados insiders secundários. Essa vedação, porém, deve ser lida
de maneira distinta daquela contida no caput, que se destina aos insiders primários.
Tais vedações partem, de um modo geral, da pressuposição de que as pessoas relacionadas no caput do
§1o, em razão do acesso que dispõem a certas informações, devem ser, de início, tidas como insiders.
No caso do §1o, porém, a própria natureza dos agentes ali referidos faz com que tal presunção deva ser
considerada uma presunção juris tantum, sendo assim, passível de afastamento.
Quando aquele dispositivo fala em "quem quer que tenha conhecimento de informação, referente a ato ou
fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial "aqueles que
tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes,
analistas de valores mobiliários, consultores, instituições integrantes de sistema de distribuição, aos quais compete
verificar a divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles
referenciados", está se referindo a personagens muito distintos, que atuam no mercado de maneira diversa, que se
organizam internamente de maneira diversa e que são expostos à informação de maneira diversa.
Isso, para mim, demonstra que, na sua origem, a vedação constante do §1o talvez corresponda, antes de
mais nada, a uma estratégia regulatória necessária ante as dificuldades com que, geralmente, o regulador se depara
em casos de insider trading. É impedimento porque essa é a forma que, juridicamente, melhor se coaduna às
necessidades desta Autarquia, mas a aplicação da norma exige cuidados que não são demandados para aqueles
agentes referidos no caput, ao menos não na mesma extensão, isso sob pena de se produzirem efeitos indesejados,
que, ao mesmo tempo em que restrigem a atuação legítima no mercado, nada mais têm a ver com a coibição das
práticas que originariamente a norma procurava coibir. Daí decorre que não há como afastar as peculiaridades do caso
concreto na análise do descumprimento do §1o do art. 13.
Em razão de tal análise, parece-me que, no presente caso, pela natureza da acusada e dos serviços que ela
tipicamente presta, pela sua estrutura organizacional, pela análise dos resultados auferidos, impõe-se a absolvição.
Por esse motivo eu acompanho o voto do diretor-relator nas suas conclusões.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/4206 realizada no dia 23 de agosto de
2011.
6/7

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver o Credit Suisse Securities da acusação formulada e encerro a
sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

7/7